Tribunal: TJMT
Processo: 1014396-18.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014396-18.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUZINETE SIQUEIRA ROSA - CPF: 234.621.161-34 (RECORRENTE), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), PATRICIA MARQUES NOGUEIRA - CPF: 001.717.581-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES – TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL- PRAZO TRIENAL PARA REPARAÇÃO DO DANO ULTRAPASSADO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

LUZINETE SIQUEIRA ROSA recorre da sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu com análise de mérito, nos termos do disposto no art. 487, II, do CPC, a ação de obrigação de fazer c/c dano moral proposta em face de PATRICIA MARQUES NOGUEIRA.

A Recorrente alega que somente no ano de 2019 teve conhecimento da inclusão de seu nome na Dívida Ativa por débitos relacionados ao veículo, ocasião que tentou contato com a Recorrida sem obter sucesso, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição trienal.

Aduz que a Recorrida a ludibriou quando lhe disse que o carro não tinha conserto e que só servia para retirar as peças, induzindo esta a realizar mal negócio.

Assevera que vem sofrendo inúmeros desgostos com seu nome maculado, sendo que a Recorrida não cumpriu seu papel, sequer aparecendo para dar maiores informações.

Sustenta que deve ser decretada a revelia da Recorrida e, via de consequência, ser julgados procedentes seus pedidos.

Requer ao final, o provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

A sentença tem o seguinte teor:

Vistos etc.,

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95.

Decido.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL proposta por LUZINETE SIQUEIRA ROSA em desfavor de PATRÍCIA MARQUES NOGUEIRA.

Alega a parte autora, em síntese, que em dezembro/2011 realizou negócio de compra e venda de um automóvel GOL SPECIAL, Placa JZK 4405, Chassi n.o 9BWCA05Y82T152172, Renavam n.o 781178800, sendo que parte reclamada adquiriu o veículo e teria ficado responsável pela transferência de propriedade do bem.

Assevera que a reclamada deixou de cumprir com sua obrigação, gerando dívidas no Detran-MT decorrentes do não pagamento de IPVA e Licenciamento anual, bem como multas de trânsito.

Com isso, requer condenação em obrigação de fazer, bem como danos morais.

Pois bem. Sabe-se que, violado o direito subjetivo, surge para o titular a prerrogativa de exigir sua reparação judicial, e que este direito de ação é aniquilado, se não exercido no lapso legalmente estabelecido.

Neste caso, a suposta violação jurídica ocorreu em ainda em dezembro/2011, quando teria ocorrido a compra e venda do automóvel, mas não realizada a devida transferência, surgindo aí o termo inicial do prazo prescricional para que se requeresse a obrigação de fazer decorrente da negociação ou mesmo para se ver indenizada pelos supostos danos morais, entretanto, a ação foi distribuída somente em 29/10/2019, mais de 05 (cinco) anos após o ocorrido.

Logo, QUALQUER pretensão civil oriunda dos supostos danos experimentados, seja de ordem moral ou material, deveria ter sido ajuizada até dezembro/2014, em obediência ao disposto no artigo 206, do Código Civil, §3o, IV, in verbis:

“Art. 206. Prescreve:

...

§ 3o Em três anos:

...

V - a pretensão de reparação civil;”

Entretanto, como já mencionado, a presente demanda só fora intentada em 27/08/2019, tendo, portanto, decorrido o prazo prescricional trienal para a pretensão de reparação civil requerida pelo autor.

Nestes termos, a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO AO ADQUIRENTE. RESTRIÇÃO JUDICIAL SUPERVENIENTE AO NEGÓCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 123, § 1o DO CTB. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 205 E 206, §3o, V, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível No 71006397517, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 29/11/2016)

Assim sendo, reconheço de ofício a preliminar de prescrição e declaro extinto o processo, com análise do mérito, com fulcro no artigo 487, II, CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Intimem-se.

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

Arthur George da Silva Barros

Juiz Leigo

VISTOS,

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta.

P.I.C.

Expeça-se o necessário.

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas.

JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

Juiz de Direito

Conforme visto, a sentença se encontra devidamente fundamentada e bem aplicou o direito ao caso em comento.

Daí que não vejo como possa ser provido o recurso.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023